Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-26.2019.8.11.0026
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000416-26.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[VERACY SANTOS RAMOS - CPF: 377.915.321-15 (APELADO), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - CNPJ: 37.464.161/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - CNPJ: 37.464.161/0001-46 (APELANTE), VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES - CPF: 001.688.691-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).
E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE – PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL – PRETERIÇÃO DA PARTE AUTORA POR EQUÍVOCO NA CONTAGEM DA PONTUAÇÃO RELATIVA À FASE DE QUALIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – PERDA DE OPORTUNIDADE EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
INSURGÊNCIAS RECURSAIS NÃO VENTILADAS EM MOMENTO ANTERIOR – INOVAÇÃO RECURSAL –
VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Se a matéria ventilada no recurso de apelação cível não foi questionada nos autos em momento algum e, tampouco foi objeto de decisão em primeira instância, tal fato implica no reconhecimento de que houve inovação recursal.

2. A responsabilidade civil com fundamento na perda de uma chance exige a demonstração efetiva de que a conduta de outrem impediu um benefício real e futuro para a vítima, com a perda de alguma possibilidade concreta, e não apenas a frustração da perspectiva de ganhos futuros eventuais, cuja situação foi devidamente demonstrada no presente caso.

3. Demonstrada a perda de uma chance séria e real, consistente em impossibilidade de assumir o cargo objeto do processo seletivo e, ainda, comprovada a culpa da banca examinadora na contagem da pontuação inerente à parte autora, há de ser mantido o valor indenizatório estabelecido em valor médio e de acordo com parâmetros previstos na jurisprudência para situações semelhantes, não havendo que se falar em minoração
.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
N.o 1000416-26.2019.8.11.0026

PARTE APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO

PARTE APELADA: VERACY SANTOS RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL – PERDA DE UMA CHANCE”
,

ajuizada
por VERACY SANTOS RAMOS, em face da parte apelante, nos seguintes termos (ID. 166222155):

“
A autora VERACY SANTOS RAMOS ajuizou a presente ação indenizatória, visando a responsabilidade civil do Município de Santo Afonso/MT, alegando prejuízos decorrentes da perda de uma chance.

Aduz que participou de processo seletivo simplificado para o cargo de assistente social da Prefeitura Municipal de Santo Afonso/MT, com remuneração de R$ 2.753,94 (dois mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) mensais, regido pelo Edital n° 002/2017, classificando-se na 2° colocação.

Relata que houve equívoco na apuração dos quesitos e somatória das notas, o que culminou na inversão da classificação e a impediu de ocupar a primeira colocação do seletivo.

Sustenta que o ato ilícito reside na apuração errônea do item “b” (qualificação profissional/produtividade), dos critérios a serem avaliados para pontuação de títulos, haja vista que o edital prevê que as horas dos certificados seriam computadas e fracionadas 40, de modo que a nota atribuída para a primeira colocada deveria ser equivalente a 13.85 pontos e não 87 pontos.

Por fim, assevera que a conduta equivocada da Administração configura ato ilícito que promoveu a quebra de expectativa da autora em exercer o cargo de assistente social, razão pela qual faria jus a remuneração prevista para o cargo durante o período de vigência do contrato.

A inicial foi recebida às fls. 103.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 111/119, rechaçando as alegações iniciais e pugnando pela improcedência do pedido.

Réplica acostada às fls. 143/149.

Breve relato.

Fundamento e decido
.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, eis que os documentos e alegações das partes permitem o pronto julgamento da lide.

Na hipótese em análise, a autora participou de processo seletivo organizado pelo requerido para ingresso temporário no cargo de assistente social da Prefeitura Municipal de Santo Afonso/MT, tendo ficado na 2a colocação do certame, com diferença de 61 pontos em relação a 1a colocada, que efetivamente assumiu a vaga.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em determinar se houve erro da banca examinadora na atribuição de pontuação do primeiro colocado, e se há responsabilidade civil pelos prejuízos experimentados e em qual extensão.

Em relação à nota da 1° colocada, percebe-se que os certificados relativos ao “Curso de Qualificação Profissional Auxiliar de Enfermagem” e “Curso de Educação Profissional Técnica na área de Saúde – habilitação de técnico em Enfermagem”, que equivalem a 1.110 h/a e 1.850 h/a, valeriam 74 pontos, conforme item “b”, do Anexo II do Edital (fls. 17), que determina a soma da carga horária de todos os cursos e seu fracionamento por 40.

Em que pese não se observe qualquer irregularidade com os certificados, que também não representam diploma de graduação, é possível se extrair de igual forma do item “b”, do Anexo II, do certame, que somente seriam considerados os certificados de qualificação e aperfeiçoamento emitidos entre os anos de 2014 e 2017.

Não obstante, nota-se que relevante parcela da pontuação da candidata classificada na 1a colocação tem origem nos certificados acima tratados, no entanto, o Curso de Qualificação Profissional Auxiliar de Enfermagem foi concluído em 2004, ao passo que o Curso de Educação Profissional Técnica na área de Saúde em 2006.

Por óbvio, os certificados, que juntos representam 74 pontos da nota da primeira colocada não deveriam ser computados, mormente ao se considerar a existência de previsão expressa no instrumento convocatório.

Destarte, cumpre relevar que a análise da documentação era atividade vinculada e objetiva, inexistindo qualquer grau de subjetivismo ou de discricionariedade na consideração dos certificados apresentados.

Portanto, conclui-se que houve erro grosseiro da banca examinadora na apuração dos certificados e atribuição de pontuação à candidata convocada, eis que, como dito alhures, foram computados indevidamente os certificados de “Curso de Qualificação Profissional Auxiliar de Enfermagem” e “Curso de Educação Profissional Técnica na área de Saúde – habilitação de técnico em Enfermagem”, incrementando de forma equivocada a pontuação em 74 pontos.

Nesse contexto, tendo em vista que a diferença de notas entre a candidata que efetivamente ocupou a vaga (99) e a requerente (38), conforme fls. 07, foi de “apenas” 61 pontos, a atribuição correta da nota tornaria certa a sua nomeação.

Em razão de tal conduta, a autora deixou de ser convocada para o certame e, consequentemente, de ocupar o cargo e receber a contraprestação almejada. Por conseguinte, a responsabilidade civil da requerida é inequívoca, nos termos do art. 186 do Código Civil.

De outro lado, é preciso se atentar à particularidade do dano em questão, pois a chance perdida será indenizável desde que, mais do que uma possibilidade ou uma hipótese, seja essa chance permeada por uma probabilidade suficiente e real, restando provar o nexo causal entre o ato ofensor e a perda da chance.

Jorge Cesa Ferreira Da Silva leciona que: “
Se o dano deve ser entendido como aquele que assim é para o lesado, então há que se aceitar que aquele que, por ato imputável a outro, perdeu chances de obter um ganho ou de não sofrer um prejuízo deve ser também indenizado. O dano, portanto, não se traduz em algo concreto, que se perde ou que se deixa de ganhar, mas em chances, que o lesado tinha e deixa de ter. Questão primeira dessa espécie de dano encontra-se no conceito de chance indenizável, pois nem toda chance que se encontra no campo das probabilidades pode ser tida como indenizável. Todo aquele que exerce a advocacia, por exemplo, tem chances de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal e todo brasileiro nato com mais de trinta e cinco anos tem chances de se tornar Presidente da República. No entanto, não seria crível que, no caso de um acidente fatal envolvendo um brasileiro com mais de trinta e cinco anos e formado em ciências jurídicas e sociais, fossem indenizáveis as chances que ele teria de se tornar ministro ou presidente. Entende-se que as chances são indenizáveis somente quando o processo que conduza a elas já se tenha iniciado (cf. Serpa Lopes, op. cit., p. 391). É o caso do paciente, relativamente à cura; do litigante, no tocante à vitória do processo, do concursado, em relação à aprovação no concurso, e assim sucessivamente. Todas as demais, incluídas entre as apenas possíveis, estão abrangidas no conceito de dano meramente hipotético e, por conseguinte, não são indenizáveis. Além do processo iniciado, as chances devem ser claras, sérias, e reais. Isso significa que somente quando é elevado o grau de probabilidade é que a perda das chances se torna verdadeiro dano. Se forem pequenas as chances de cura ou de vitória no processo, ou se é pouco provável que o concursando seja aprovado, porque pouco se preparou, ou porque o concurso tem quatro fases e nem foi homologada a inscrição do candidato, não há que se falar em dano indenizável. Se tais chances deixaram de existir depois do evento danoso, nasce o dever de indenizar. Na sua liquidação, o valor do objetivo final do processo serve de base de cálculo, pois é ele o único valor que se pode, a princípio, objetivar. Verifica-se, então, qual era o grau das chances e aplica-se essa percentagem ao valor do objeto final. Esse será o montante indenizável, quando se tratar de dano patrimonial (em sentido contrário, entendendo compreender a indenização o valor integral, ver TJRS, 9a. CC, AC 70006227599, rel. Des. Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, j. 29.09.2004). Se a perda da chance resultou em dano extrapatrimonial, a fixação do montante indenizatório segue a regra geral dessa espécie de dano (cf. TJRS, 5a.CC, AC 70007261795, rel. Des. Leo Lima, j. 27.11.2003).” (Jorge Cesar Ferreira da Silva, Inadimplemento das Obrigações, Estudos em Homenagem ao Professor Miguel Reale, Volume 7, Biblioteca de Direito Civil, Coordenação Miguel Reale e Judith Martins-Costa, Editora Revista dos Tribunais, páginas 172/173)
.

No caso em análise, a conduta da Requerida, de atribuição errônea de pontuação à candidata contratada, está eivada de erro grosseiro, configurando, no mínimo, culpa grave. Como consequência direta, exclusivamente em razão de tal conduta, a autora deixou de ser contratada no processo seletivo organizado pelo município requerido, deixando de auferir os benefícios financeiros relacionados à aprovação, a saber, o recebimento de contraprestação equivalente ao cargo.

Há, portanto, perfeito liame entre a conduta do réu e a perda de uma chance suportada pela autora, em relação de causa e efeito, visto que teve suas justas expectativas frustradas, dada a interrupção do curso normal dos acontecimentos pelo ato ilício.

Nesse contexto, responde o Município pelas perdas e danos suportados pela autora, porquanto a conduta da requerida é o único evento causal determinante para a ocorrência do dano.

Para definição do valor da indenização, levando-se em conta a possibilidade da chance, mas, ponderando-se ainda sua margem de incerteza, a indenização não deve corresponder exatamente ao que se deixou de ganhar.

Conforme já consignado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.254.141/PR), “
admitida a indenização pela chance perdida, o valor do bem deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma redução proporcional
”.

No presente caso, a autora pleiteia o valor de R$ 66.094,56 (sessenta e seis mil noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), levando em conta todo o período em que a candidata contratada vem exercendo as atribuições do cargo, contemplando o valor de contraprestação previsto no edital.

Ocorre que o item “3.1” do Edital (fls. 13), é expresso a respeito da vigência do contrato, prevendo que vigorará a partir de sua assinatura enquanto houver interesse da Administração dentro do exercício de 2017, podendo ser prorrogado por igual período.

Ou seja, impossível se fixar indenização para compensar uma chance com base em possibilidade de prorrogação do contrato, notadamente quanto tal hipótese é de absoluta discricionariedade da Administração.

A vista disso, caberá ao requerido arcar com os pagamentos da remuneração prevista em edital desde a data de publicação do certame até o final do exercício financeiro em que foi realizado, ou seja, 06 meses.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a parte ré a pagar a autora 06 (seis) parcelas mensais de R$ 2.753,94 (dois mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), corrigidas monetariamente desde o vencimento de cada parcela e com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Isento o requerido de custas e despesas processuais.

Por outro lado, condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e §§ do CPC.

Considerando que o erro grosseiro, se eivado de dolo, pode ter comprometido a licitude do processo seletivo, encaminhe-se cópia da presente sentença ao Ministério Público para apuração competente.

Dispensada a remessa necessária, tendo em vista que o valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3o, inciso III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante, em síntese, que o
decisum
de primeiro grau merece reforma, asseverando que
“(...) o Município de Santo Afonso não deve ser responsabilizado pelas perdas e danos, na medida em que, foi a inércia da Apelada que deu causa à homologação do certame, sem que fosse eventualmente retificada a classificação geral.
”

Ademais, salienta que
“(...)
foi a inércia da Apelada em não exercer seu direito recursal, que ocasionou na homologação do certame
”
.

Além disso, no tocante ao valor da indenização, aduz que foi exagerado, requerendo a sua minoração
.

Diante disso, interpôs o presente recurso, requerendo:

“(...)

a.
A decretação da nulidade da intimação da sentença, e o recebimento do presente recurso, para julgá-lo procedente e reformar a sentença objurgada;

b.
Eventualmente, a redução dos valores indenizatório fixado;

c.
A intimação do Recorrido para, querendo, manifestar-se, nos termos do § 1o, art. 1.010 do CPC/2015;

d.
Informa que deixou de efetuar o preparo por ser Município, logo isento;

e.
A condenação da Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na forma majorada”.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 166222182).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, abstém-se de manifestar sobre o mérito do vertente apelo, diante da inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID. 175330682
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024